Tribunal: TJDFT
Processo: 0003022-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento do pedido absolutório da Defesa quanto aos crimes de ameaça e lesões corporais, não há falar-se em contradição e omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. Constatado erro material quanto ao regime inicial de cumprimento da pena no dispositivo e na ementa do julgado, impõe-se a sua correção para manter coerência com o que foi apreciado no voto condutor do acórdão, no sentido de manter o regime aberto fixado em primeiro grau de jurisdição.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, somente para corrigir erro material no dispositivo do voto e na ementa do acórdão, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que mantém-se no aberto.